Tribunal: TJDFT
Processo: 0023371-02.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023371-02.2015.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FERREIRA TOLENTINO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. No despacho sob o ID 21501906, proferido pela i. Presidência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foram encaminhados os presentes autos a este Conselho Especial para reapreciação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência entre o acórdão de ID 12401621, de minha Relatoria, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob a sistemática de recursos repetitivos no RE 657.718 - Tema 500. É o breve relato. DECIDO. De início, vale conferir trecho da fundamentação do acórdão proferido nos presentes autos (ID 12401621): (...) Sobreleve-se que a falta de registro do medicamento na ANVISA, bem como a ausência de padronização, não são argumentos suficientes a afastar a pretensão autoral, porquanto tais ausências não são equivalentes à proibição de seu consumo, mormente considerando-se que, em busca realizada no site da própria agência (http://s.anvisa.gov.br/wps/s/r/cTaX), verifica-se a possibilidade de importação de medicamento não registrado, corroborando a documentação acostada às fls. 46/51, que indica tal possibilidade de liberação. Ademais, convém destacar que, no presente caso, o medicamento solicitado não se trata de mero experimental, mas de fármaco devidamente registrado na União Europeia e nos Estados Unidos, consoante se depreende da documentação anexada pelo próprio apelante, à fl. 144. Portanto, o fato de o medicamento não estar registrado na ANVISA não se apresenta como óbice para que o Distrito Federal deixe de garantir à apelada os seus direitos, constitucionalmente assegurados, à saúde e à vida digna, principalmente quando se considera que o remédio foi indicado por médico especialista como único a propiciar o adequado tratamento ao paciente. (...) Convém destacar ainda que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo a portador de doença grave, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Cumpre transcrever, por sua vez, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.718, representativo de controvérsia (Tema 500 - Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa): Tese I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Da leitura da tese firmada, é possível denotar, em princípio, divergência em relação à conclusão adotada no julgamento do presente mandado de segurança, no sentido de determinar que a autoridade impetrada forneça o medicamento Rituximab (MABTHERA) solicitado pela impetrante em decorrência de diagnóstico de linfoma linfoplasmocítico (CID: C88.0), com expressão de CD 20+. Ocorre que, em consulta à página eletrônica da Anvisa (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000202119750/), é possível denotar que o fármaco em questão foi devidamente registrado sob o n. 101000548 (processo n. 25000.020211/9750). Logo, a hipótese vertente não se adéqua ao entendimento firmado pela Suprema Corte, mostrando-se, pois, incabível o juízo de retratação acerca do voto condutor de minha relatoria. Feitas essas considerações, retornem-se os autos à Presidência deste egrégio TJDFT para análise da admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos moldes do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora